Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. AGRESSÃO FÍSICA. MOTORISTA CONTRA PASSAGEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso inominado da ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso de alegação de responsabilidade civil de empresa que contrata motoristas por aplicativo, cuja discussão se adentra ao mérito da questão. Preliminar que se rejeita.3 – Relação de consumo. A empresa que presta serviços por meio de motoristas vinculados a sua plataforma tecnológica digital, os quais atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3o do CDC). O usuário dos serviços de transporte na condição de destinatário final é consumidor (art. 2o do CDC). Assim, o caso é de relação de consumo. Precedente (Acórdão 1685436, 07144630520228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).4 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Agressão de passageiros por motorista de aplicativo. Na forma do art. 14, §1o, do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, considerado como tal o que não fornece a segurança que razoavelmente se pode esperar. Os autores, no dia 12/06/2022, por volta das 21h, foram expulsos do veículo e agredidos fisicamente por motorista de aplicativo vinculado à ré. O boletim de ocorrência de ID. 45627414 e a foto de ID. 45627418 corroboram os fatos, que se deram após o motorista negar a utilização do banco dianteiro aos autores, os quais não aceitaram. Resta, portanto, caracterizado o defeito na prestação do serviço, pelo qual a ré, por se encontrar na cadeia de fornecimento, responde de forma solidária, consoante dispõem os artigos 7o e 25, §1o, do CDC (Acórdão 1655893, 07197193620208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA).5 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige demonstração de efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato (art. 403 do CC). Os autores demonstraram o dispêndio de R$ 24,00 para custeio de consulta em clínica médica particular, em razão de desdobramentos da agressão (ID. 45627414 – pág. 04). Devida, pois, a indenização do valor correspondente. 6 – Danos morais. A ofensa à integridade física dos autores, como atributo integrante ao direito de personalidade, dá ensejo à reparação por danos morais, mormente no caso em que a contundência da agressão atingiu nível tal a desacordar um dos lesados (ID. 45627418).7 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 7.000,00 para cada autor) atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J